Tribunal: STF
Processo: MI 7517
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento a Mandado de Injunção impetrado por Sidney Alexsandro Ferreira da Paz. Referido remédio constitucional foi impetrado em primeiro grau de jurisdição, distribuído inicialmente à 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que, verificando a existência de conexão por prejudicialidade, encaminhou o feito ao juízo da 27ª Vara Federal da mesma Seção Judiciária.

Compulsando o andamento do feito primeiro grau de jurisdição, verifiquei, num primeiro momento que sequer havia sido proferida decisão de declínio de competência do feito para este Supremo Tribunal Federal.

Em decisão datada de 24/11/2025, neguei seguimento ao pedido incidental de tutela provisória, a fim de evitar supressão de instância, dado que não tinha sido instaurada a competência originária deste Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, “q”, da Constituição Federal.

Em seguida, o impetrante voltou a se manifestar nos autos, não por meio da interposição do recurso cabível, mas mediante a apresentação de nova petição inicial de Mandado de Injunção. Na ocasião, formulou pedidos de tutela provisória e de mérito, bem como juntou cópia da decisão proferida em 24/11/2025, por meio da qual o Juízo da 27ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro declinou da competência e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal.

Em decisão datada de 01/12/2025, neguei seguimento ao mandado de injunção. Na ocasião, consignei que a prática do ato processual consistente na propositura de nova petição inicial, em substituição à interposição do recurso cabível, configurou preclusão da via recursal, razão pela qual o provimento jurisdicional anteriormente proferido passou a estar acobertado pela coisa julgada. Determinei a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos.

Por meio da certidão de eDOC nº 24, certificou-se o trânsito em julgado ocorrido em 26/11/2025. Posteriormente, o impetrante interpôs, por meio da petição de eDOC nº 25, recurso de agravo regimental.

Em seguida, o autor requereu, nas petições de eDOCs nº 32 e nº 36, a concessão de tutela provisória de urgência.

É o relatório. DECIDO.

Consoante já consignei na decisão proferida em 01/12/2025 (eDOC nº 18), “a apresentação de nova petição inicial não constitui meio adequado para impugnar decisão judicial, tampouco para comunicar fato superveniente, como o declínio de competência, sem prejuízo do regular encaminhamento do feito a este STF, nos termos da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição”.

Portanto, o procedimento adotado pelo impetrante importou na preclusão consumativa da via recursal (art. 200 do CPC) e, consequentemente, na formação de coisa julgada material sobre a decisão que negou seguimento ao mandado de injunção, que passou a não estar mais sujeita a recurso ou a ser novamente decidida (arts. 502, 505 e 507 do CPC).

Dessa forma, certificado o trânsito em julgado do feito injuncional, o presente recurso é manifestamente inadmissível. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo Regimental. 

Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos.
 
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente